Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA. VENCIMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar as requeridas a promoverem o estorno de R$ 6.305,09 na conta bancária do autor, além de condená-las, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58667396.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ser titular de conta na qual é creditado seu salário no valor de R$ 7.607,30 e do cartão de crédito final no 4484 junto a parte requerida. Informa que as faturas do cartão vencem no dia 11 de cada mês e que, em 01/12/2023, recebeu na conta o valor de seu salário, todavia, no dia 04/12/2023 a requerida debitou de uma só vez o valor de R$ 6.305,09, referente a fatura do cartão que venceria em 11/12/2023, deixando o autor somente com R$ 800,00 para pagar todos os seus compromissos e sustentar a família, o que lhe acarretou vários transtornos.
6. Conforme contrato de ID 58667379, a cláusula “13.2” assim dispõe: “O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular.”
7. Por sua vez, o item “a” da cláusula 13.2, dispõe que: “O TITULAR autoriza a ADMINISTRADORA, quando o CARTÃO estiver com atraso igual ou superior a 4 (quatro) dias, a provisionar as contas correntes, conta salário e/ou outras contas com recursos decorrentes de quaisquer créditos junto ao BANCO, especialmente os de caderneta de poupança e/ou qualquer aplicação financeira vinculadas às contas, no valor igual ao mínimo da última FATURA em atraso, até que o atraso seja regularizado.” Portanto, o desconto que foi feito no dia 04/12/2023, no valor de R$ 6.305,09 referente a fatura do cartão vencida a bem mais de 04 (quatro) dias, não represente má-fé ou qualquer conduta ilícita por parte das requeridas.
8. Ademais, tratando-se de dívida vencida, exigível no seu todo, não está a credora obrigada a aceitar o pagamento parcelado. Portanto, a operadora de Cartão de Crédito, ao debitar os valores da conta corrente com amparo em contrato válido e ao efetuar o desconto em conta corrente do autor, que estava efetivamente inadimplente, está em exercício regular do direito e não incorrendo em nenhum ilícito.
9. Acrescente-se que o saldo mantido em conta integra o patrimônio particular e é livremente disponível, não se podendo fixar limite de gastos. Além disso, não há cláusula no contrato que limite os descontos a determinado percentual da remuneração.
10. Logo, não restando caracterizada a ilicitude no proceder das instituições financeiras, tampouco sendo abusiva a cláusula contratual ajustada, não há ato ilícito praticado, sendo imperioso julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, incabível a condenação das recorridas ao pagamento da referida indenização, porquanto inexistente qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilização civil.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem condenação em custas processuais honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.